Tribunal: STF
Processo: RHC 229068
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Frenkli Dhimolea e Thiago Pereira Souza contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 818069/PA, no entanto, recomendou celeridade no julgamento da apelação formalizada pela defesa.



    Depreende-se dos autos que, em sentença prolatada no dia 30 de junho de 2021, o recorrente foi condenados à pena total de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, ante a prática dos delitos de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, inviabilizado o direito de recorrer em liberdade. 



    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal aduzindo excesso de prazo para julgamento da apelação interposta pela defesa



    Requer:



    “a) conceda a LIMINAR para o Recorrente aguardar em liberdade o julgamento do presente RHC, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor; 



    b) no mérito, a concessão do presente RECURSO EM HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Recorrente (...)”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONDENADO A 14 ANOS DE RECLUSÃO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o julgamento da apelação, tratando-se de recurso defensivo, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu se encontra preso, configura constrangimento ilegal. 



3. No caso, o agravante foi condenado a 14 anos de reclusão. Nesse ponto, cabe lembrar que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 



5. Ademais, apesar do tempo transcorrido para o julgamento da apelação interposta, a soltura do réu acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida - cerca de 85kg de cocaína. 



6. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação ao Desembargador Relator que imprima celeridade no exame e julgamento do recurso. ” 



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, transcrevo o que deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça:



      “3. No caso, o agravante foi condenado a 14 anos de reclusão. Nesse ponto, cabe lembrar que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 



   5. Ademais, apesar do tempo transcorrido para o julgamento da apelação interposta, a soltura do réu acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida - cerca de 85kg de cocaína. ”



    Note-se que a prisão preventiva foi justificada levando-se em conta a gravidade concreta da infração ante a apreensão de 85 Kg de cocaína e o risco a ordem pública. Esse entendimento mostra-se harmonizado com o entendimento da Corte. Confiram-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 199258 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje: 15-06-2021)



    “E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 193837 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, Dje: 14-04-2021)”



    Nesse sentido, também anoto que, embora tenha denegado a ordem de habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça mostrou-se sensível ao pleito da defesa, ressaltando ser “suficiente, recomendar ao Desembargador Relator que dê prioridade ao julgamento do apelo do ora recorrente.”



    Por todas essas razões, não vislumbro em cognição exauriente ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o recorrente, advindo do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente